Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702983-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELLES &amp; MARTINS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Examinando a apelação cível apresentada pela ré Telles &amp; Martins Produções e Eventos Ltda., verifico que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais. Ocorre que a ré/apelante já tinha formulado esse mesmo pedido ao juízo de origem, que, entretanto, o indeferiu, conforme decisão de ID n° 3080216. Inclusive, tal litigante não apresentou agravo de instrumento em face desse comando judicial, embora houvesse autorização legal para a interposição desse recurso (art. 1.015, V, do Código de Processo Civil). Sendo assim, por não ter recorrido da mencionada decisão, a ré/apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Todavia, a ré/apelante apenas renovou seu pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma genérica e sem anexar à sua apelação cível nenhum documento idôneo para comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, razão pela qual a rejeição desse pedido recursal é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a renovação do requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pela ré/apelante Telles &amp; Martins Produções e Eventos Ltda. e, por conseguinte, intimo-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, da legislação processual. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 15:55:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora